Tribunal: STF
Processo: RE 346566
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-11-18
Data de publicação: 2010-11-18

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PREPARO. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. EMBARGOS PREMATUROS. AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 


I – O beneficiário de justiça gratuita não necessita comprovar o recolhimento do preparo para oposição de embargos de divergência. 




II - A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é extemporâneo o recurso interposto antes da publicação do acórdão recorrido, sem que haja a devida ratificação do ato. 




III – Agravo regimental improvido.